Tribunal: TCU
Processo: 020.871/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2244/2022-TCU-Plenário VISTO, relacionado e discutido este processo administrativo em que se discute pedido de prorrogação de prazo pelo Banco de Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) no âmbito da prestação de contas extraordinária das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras), Considerando que o pedido foi encaminhado pelo Sr. Marcelo Sampaio Vianna Rangel, Diretor-Financeiro do BNDES, por meio do Ofício DIR6 n. 17/2022 (peça 1), procurador com poderes para atuação perante o TCU para representação do Sr. Henrique Moreira Montezano, Diretor-Presidente da empresa estatal (peça 2); Considerando que a responsabilidade do BNDES para prestação de contas extraordinária da Eletrobras decorre de previsão do §7o do art. 9 da DN-TCU 19/2022; Considerando que, nos termos dos arts. 17 e 18, inciso VIII, da Lei 9.491/1997 c/c o art. 1o, §3o da Lei 14.184/202, compete ao BNDES a responsabilidade pela execução e pelo acompanhamento do processo de desestatização da Eletrobras e a preparação da documentação dos processos de desestatização para apreciação deste TCU; Considerando que, como a atuação do Banco no processo de desestatização se deu na qualidade de interveniente e condutor do processo modificador e essa condição decorre de determinação legal, sem incorporação da empresa modificada ao seu patrimônio, por interpretação sistemática do art. 8o, §8o, inciso IV da IN-TCU 84/2020 c/c o art. 71, inciso II e o art. 87, parágrafo único, inciso I da Constituição Federal, o presente pedido de prorrogação prescinde da comunicação à autoridade superior prevista no art. 8o, §8o, inciso IV, in fine , da IN-TCU 84/2020; Considerando que o pedido de prorrogação de prazo (peça 1) se encontra fundamentado e foi apresentado pelo procurador com poderes para atuação perante o TCU para representação do Sr. Henrique Moreira Montezano, Diretor-Presidente da empresa estatal (peça 2), legitimado constante do art. 8, § 8o, inciso IV da IN-TCU 84/2020, entende-se pela sua admissibilidade em consonância com o art. 8, § 8o da IN-TCU 84/2020 c/c art. 23, §2o da DN-TCU 198/2022; Considerando que o processo modificador da situação da Eletrobras se iniciou em 23/2/2021 com a publicação da Medida Provisória 1.031, e se concluiu em 17/7/2022 com a diluição da participação direta e indireta da União a percentual inferior a 50% do capital social votante da companhia; Considerando que as normas para prestação de contas extraordinárias, nos termos do art. 35, inciso I e II da IN-TCU 84/2020, preveem as seguintes ações, a cargo da Unidade Prestadora de Conta (UPC) para constituição de processo de contas extraordinárias; Considerando que, a despeito da vigência da IN-TCU 84/2022 como norma principal sobre as prestações de contas dos administradores, o processo modificativo se iniciou com a vigência da DN-TCU 188/2020, e, durante sua condução, houve a publicação da DN-TCU 198/2022; Considerando que o processo de contas extraordinárias já se encontra autuado no TC Processo 013.172/2022-0 , após a comunicação, em 1o/7/2022, pela própria Eletrobras, da conclusão do processo modificativo, e que o processo conta, inclusive, com manifestação da própria empresa acerca dos atos realizados durante o processo modificativo; Considerando que o TCU acompanhou o processo de desestatização da Eletrobras no TC Processo 008.845/2018-2 , em conformidade com a IN-TCU 81/2018; Considerando que a interlocução dos gestores do BNDES junto às equipes técnicas do Tribunal, a necessidade dos prazos para revisão e aprovação da documentação no âmbito da estrutura de governança do BNDES, e que o prazo solicitado não imporá óbice à atividade de controle externo; e Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos, emitidos pela SeinfraElétrica (peças 3 e 4); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", c/c art. 8o, §8o, inciso IV da DN-TCU 84/2020, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em conhecer do pedido apresentado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), concedendo a prorrogação de prazo para o encaminhamento ao órgão de controle interno e ao TCU das peças relacionadas no art. 27, incisos I e IV da IN-TCU 84/2020, por sessenta dias contados a partir de 20/9/2022, data de recebimento do Ofício DIR6 n. 17/2022, encaminhando cópia desta decisão ao BNDES, à CGU e à Secretaria Executiva do Ministério de Minas e Energia. 1. Processo TC- Processo 020.871/2022-8 (ADMINISTRATIVO) 1.1. Interessado: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (33.657.248/0001-89). 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.